Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), WAYSSIMULLER CUNHA GUILHERME - CPF: 008.531.761-67 (AGRAVANTE), CLAUDIA HELENA PRADO - CPF: 845.368.371-91 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO GUILHERME FERREIRA - CPF: 361.602.299-15 (ADVOGADO), VALESKA TATIAN CUNHA GUILHERME - CPF: 001.198.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WARDSON MARCIO CUNHA GUILHERME - CPF: 732.964.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCIO FERREIRA GUILHERME - CPF: 390.311.369-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – SUBSTITUIÇÃO POR COMPANHEIRA DO FALECIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE – MELHOR CAPACIDADE PARA ADMINISTRAR O ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a substituição do inventariante por decisão judicial, independentemente da prévia instauração de incidente, quando constatada a inaptidão do nomeado para o exercício do encargo.

A companheira sobrevivente, meeira e possuidora dos bens do espólio, pode ser nomeada inventariante quando demonstrar maior capacidade de gestão e conhecimento sobre o acervo hereditário.

Segundo a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC, a companheira sobrevivente possui preferência legal para o exercício da inventariança, desde que estivesse convivendo com o falecido à data do óbito, como sói a hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003561-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

WAYSSIMULLER CUNHA GUILHERME

AGRAVADA:

CLAUDIA HELENA PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WAYSSIMULLER CUNHA GUILHERME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº. Juiz
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Inventário nº. 1044955-90.2023.8.11.0041, referente ao espólio de
ESPÓLIO DE MÁRCIO FERREIRA GUILHERME
, determinou a remoção do ora agravante do cargo de inventariante e, por consequente, determinou a nomeação da companheira do falecido, Claudia Helena Prado, para exercer a função.

Em suas razões recursais, o agravante relata que sua remoção ocorreu sem a devida instauração de incidente processual próprio, conforme determina o art. 623 do CPC, que exige prévia intimação e direito ao contraditório antes da destituição do inventariante.

Argumenta que não há provas de descumprimento de seus deveres ou de desídia na condução do inventário que justifiquem sua remoção sumária.

Para reforçar sua tese, cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade de decisões que removem inventariantes sem garantir-lhes o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Ressalta que não teve oportunidade de produzir provas para rebater as alegações da agravada.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para anular da decisão agravada, determinando-se a instauração de incidente próprio de remoção, conforme o art. 623 do CPC (Id. 267417290).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/02/2025, por esta Relatoria (Id. 270670879).

A agravada apresentou contraminuta, impugnando as alegações recursais quanto à suposta ofensa ao contraditório e à ausência de instauração de incidente próprio para destituição do inventariante, argumentando que a substituição não decorreu de sanção, mas sim de medida voltada à eficiência da marcha processual, dada a inércia e ausência de diligência do agravante no cumprimento de suas funções.

Destaca, como fundamento fático e jurídico para a manutenção da decisão agravada, que o agravante omitiu a existência de testamento, fato comprovado pela posterior juntada do documento apenas em 10/06/2024; ocultou a existência de companheira do falecido, mesmo diante de reconhecimento formal da união estável nos autos de ação própria;

alegou falsamente deter a posse dos bens, quando estes se encontram com a companheira sobrevivente/agravada; não apresentou plano de partilha nem certidão de inexistência de testamento no prazo concedido;

foi omisso na administração do espólio e alheio às dívidas do de cujus e foi denunciado pela agravada por ameaças, gerando medidas protetivas em seu desfavor no âmbito da Lei Maria da Penha.

Afirma ainda que a companheira do falecido, na condição de meeira, herdeira testamentária e detentora da posse dos bens, preenche os requisitos legais do art. 617, I, do CPC para a nomeação como inventariante, notadamente por demonstrar maior capacidade para administração do espólio, conhecimento sobre o acervo e diligência processual, conforme reiterado no pedido de levantamento das dívidas do falecido.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, com o consequente improvimento do agravo de instrumento, como medida de justiça e de interesse da boa ordem processual (Id. 275636985).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial, tendo em vista que o inventário envolve interesses exclusivos de pessoas maiores e capazes (Id. 281788895).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certificado nos autos (Id. 267484752).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto por
WAYSSIMULLER CUNHA GUILHERME
, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do inventário de
MÁRCIO FERREIRA GUILHERME
, determinou sua remoção do encargo de inventariante e nomeou, em seu lugar, a companheira do de cujus, Sra.
CLÁUDIA HELENA PRADO
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Aberto o inventário, compete ao juiz nomear o inventariante, ao qual incumbirá a administração da herança, nos moldes do art. 618 e 619, CPC, desde a assinatura do compromisso (art. 617, parágrafo único, CPC) até a partilha.

Referida função será atribuída em observância a ordem prevista no artigo 617 do CPC, que deverá ser obedecida, exceto se houver razão relevante que determine o contrário ou, ainda, no caso de haver a recusa daquele que tenha preferência.

Por sua vez, o artigo 622 do Código de Processo Civil dispõe que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio;

Feitas tais considerações, observa-se que na hipótese foi nomeado inventariante um dos filhos do falecido, Autor da ação de inventário, e somente após a sua nomeação compareceu aos autos a companheira do de cujus.

Muito embora a ordem preferencial de nomeação prevista pelo art. 617 do CPC não seja absoluta, podendo haver alteração se existentes motivos plausíveis e ponderação do Juízo, na hipótese, tenho que a companheira do de cujus possui melhores condições de exercer o papel de inventariante.

Embora não se evidencie nenhuma falta grave do atual inventariante, observa-se que omitiu diversas informações tais como a existência de débitos deixados pelo de cujus, apontados pela sua companheira na manifestação de id. Num. 165337702 – Págs. 01/11, deixando ainda de indicar outros bens deixados pelo falecido, também apontados pela companheira.

Ademais, pelo teor das manifestações apresentadas pelo inventariante, não possui as documentações referentes aos imóveis, tanto que postulou pela intimação da companheira para apresentá-los (id. Num. 170006708 - Pág. 5).

Por fim, observa-se que o inventariante insiste em questionar a respeito das joias deixadas pelo falecido, mesmo após a companheira esclarecer que os bens serão apresentados oportunamente para avaliação.

Nesse contexto, diante das omissões do inventariante, e considerando que a companheira do falecido está na posse dos bens, além de possuir maiores informações referentes aos bens e débitos deixados pelo falecido, entendo que possui melhores condições de exercer o encargo de inventariante, o que também observa a ordem preferencial de nomeação prevista pelo art. 617 do CPC.

Ressalto que a substituição no caso faz-se necessária e não consiste em nenhuma punição, mas sim uma providência necessária, com vistas à conclusão célere da prestação jurisdicional, uma vez que diante das ponderações feias por este Juízo, a companheira terá melhores condições de arrolar bens e dívidas deixadas pelo de cujus, bem como apresentar a documentação necessária e adotar as providencias pertinentes para resolução definitiva do caso.

Assim, pelas razões expostas,
destituo o inventariante nomeado, Wayssimuller Cunha Guilherme
, e nos termos do art. 617, inciso I do Código de Processo Civil,
NOMEIO em substituição para exercer o encargo, CLÁUDIA HELENA PRADO
.

INTIME-SE a nova inventariante para que em 05 (cinco) dias preste compromisso de bem e fielmente desempenhar a função (art. 617, Parágrafo único, CPC).

(...)”

A controvérsia posta nos autos exige, antes de tudo, a análise da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, invocada pelo agravante como fundamento de nulidade da decisão.

Alega que a destituição foi promovida sem a instauração de incidente processual próprio, contrariando o art. 623 do Código de Processo Civil, o qual exige a abertura de incidente, com garantia de manifestação prévia e produção de provas.

Contudo, à luz da sistemática legal e dos princípios que regem o processo de inventário, notadamente os da celeridade, efetividade e melhor administração do espólio, a substituição do inventariante pode ocorrer, de ofício, pelo juiz da causa, quando constatada a inaptidão ou a desídia na gestão dos bens (art. 622, CPC), conforme pacificado pela jurisprudência.

Ressalte-se que o art. 617 do CPC estabelece a ordem legal de nomeação do inventariante, sendo prioritário o cônjuge ou companheiro sobrevivente que com o de cujus convivia à data do óbito. Transcreve-se:

"Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; [...]"

No caso concreto, a agravada Cláudia Helena Prado demonstrou ser companheira do falecido, conforme termo de audiência e sentença judicial nos autos da ação de reconhecimento de união estável, constando nos autos sob Id. 165342744, na origem.

Demonstrou, ainda, estar na posse dos bens e possuir conhecimento efetivo sobre o acervo e as dívidas do espólio.

Em contrapartida, o agravante, além de omitir a existência do testamento – posteriormente juntado apenas em 10/06/2024 – e da companheira sobrevivente, deixou de apresentar certidão de inexistência de testamento e o plano de partilha dentro do prazo legal, conforme determina o art. 620 do CPC.

Mais do que isso, pesam nos autos notícias de conduta que revelam inaptidão para a função, notadamente boletim de ocorrência (nº. 2023.358801) e ação judicial de violência doméstica, processo nº. 1021102-49.2023.8.11.0042, com medidas protetivas deferidas contra o agravante, o que inviabiliza uma convivência harmoniosa entre os interessados e compromete a gestão transparente e imparcial do espólio.

Portanto, a tese de nulidade por falta de contraditório não se sustenta.

A destituição foi determinada não como sanção, mas como providência voltada ao melhor andamento do feito e à preservação dos interesses do espólio, sendo, pois, medida de caráter funcional e não punitivo.

Trata-se de situação de substituição por conveniência da administração processual, legitimada pelo poder geral de direção do processo conferido ao magistrado, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, admite que a destituição do inventariante pode ser determinada quando houver desinteresse, desídia ou
ausência de condições pessoais para o exercício da função
, independentemente de instauração formal de incidente, a exemplo dos seguintes julgados:

“CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - OCULTAÇÃO DE BENS - ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BENS QUE DEVEM INTEGRAR PARTILHA – ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de núpcias contraídas sob o regime de comunhão parcial, a presunção legal é no sentido de que os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio são comuns a ambos os cônjuges, salvo se configurada hipótese de incomunicabilidade, cujo ônus da prova incumbe àquele que a alega.
Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que a agravante flagrantemente incorreu em uma das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170189720248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – CABIMENTO –
HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO CARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou dilapidando o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15.
Na hipótese dos autos, constata-se flagrante violação aos que dispõe os incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15, em razão da inobservância das determinações judiciais de forma completa, ausência de prestação de contas e prática de condutas protelatórias, o que justifica sua remoção
.”
(TJ-MT 10175296620228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Na verdade, as provas colacionadas aos autos evidenciam, de modo inequívoco, que a agravada possui melhores condições de exercer o encargo, ao passo que o agravante se mostrou relapso no cumprimento das atribuições iniciais e, ademais, adotou postura litigiosa que inviabiliza a condução colaborativa do inventário, como exige a boa-fé processual e o princípio da cooperação, consagrados no art. 6º do CPC.

Nesse contexto, a antítese sustentada pelo agravante, qual seja, a nulidade da decisão por ausência de contraditório, sucumbe diante da síntese que resulta da análise probatória e da aplicação sistemática do direito, orientada por princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia do aproveitamento do processo (art. 139, IX, CPC) e da legalidade estrita na nomeação de inventariante (art. 617, I, CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025